Tribunal: TJDFT
Processo: 0012018-04.2011.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DESPACHO Em observância aos artigos 933 e 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Temas 6) e RE 1.366.243 (Tema 1.234) e a decisão do Presidente deste TJDFT (ID 70143309). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004